Tribunal: TJMT
Processo: 1021737-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021737-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ELIZABETE FRANCISCA DOS SANTOS EICKOFF - CPF: 822.790.201-49 (AGRAVADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO), MARCELO DA ROCHA DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS POR ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE PEDIDO INCIDENTAL DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL, ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se tratando de decisão proferida no procedimento de produção antecipada de provas previsto nos arts. 381 e ss do CPC, mas de deferimento de pedido de produção antecipada de prova feito incidentalmente nos autos da própria ação principal, na forma de tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC, admissível a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme expressamente autorizado pelo inciso I do art. 1.015 do CPC. 2.
“
(...)
reconhecida a existência de um direito material à prova
, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -,
a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma
(ação probatória lato sensu)”
(STJ – 3a Turma – REsp 1803251/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/10/2019, DJe 08/11/2019 –
grifei
). 3. Conforme entendimento do eg. STJ, a ordem de produção antecipada de prova pode ser proferida em caráter liminar antes da citação dos réus; a não participação destes no ato não o inquina de nulidade, sendo plenamente possível a crítica do laudo no momento oportuno, o que afasta a assertiva de inexorável tumulto processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021737-64.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos por Erro Médico c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Produção Antecipada de Provas
”

(Proc. no 1000169-17.2020.8.11.0024), ajuizada contra o agravante, e também contra o médico MARCELO DA ROCHA DUTRA, por ELIZABETE FRANCISCA DOS SANTOS EICKOFF, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora incidentalmente na ação indenizatória para determinar a produção antecipada da prova pericial, pois, na visão do MM. Juiz, há “
elementos a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto a parte requerente juntou ao processo diversos documentos, como laudos, fotografias e notas fiscais que demonstram a ocorrência do dano suportado pelos agravos à sua saúde
”, e também de perigo de dano consubstanciado no fato de que “
a espera pela produção da prova pericial poderá acarretar em dificuldade para sua produção futura, porquanto os vestígios da infecção alegada poderão desaparecer
”, anotando, ainda, que “
o resultado da prova pericial poderá viabilizar a autocomposição entre as partes, possibilitando a adequada solução do conflito
” (cf. Id. no 62621979).

O agravante expõe que compareceu espontaneamente aos autos em 01/10/2020, quando então tomou conhecimento de que, ainda em fevereiro deste ano, fora deferido o pedido de antecipação da tutela para a produção de prova pericial antecipada, consistente na realização de exames médicos agendados para 09/11/2020, mesmo sem a citação dos réus (o hospital e o médico alegadamente causador dos danos estéticos e morais), os quais, portanto, “
não participariam da perícia
”.

Afirma que, “
primando pela celeridade e economia processual
”, pediu que o feito fosse chamado à ordem para que fosse revogada a ordem de produção da prova pericial antecipada antes da citação dos réus, fundamentando o pedido na alegada imprescindibilidade do ajuizamento de “
ação autônoma
” (CPC, art. 381 e ss), e, consequentemente, na impossibilidade de formulação de tal pedido em sede de antecipação da tutela nos próprios autos da ação (principal) indenizatória, ajuizada em razão de danos cuja própria existência a perícia pretende provar, sendo o pedido, porém, indeferido.

Reproduzindo os fundamentos do aludido pleito, insiste em que “
a antecipação de prova, nos termos dos artigos 381 e seguintes do CPC, exige ação autônoma, não sendo autorizada a sua realização via pedido de tutela de urgência, ainda mais quando não houve formação plena da triangularização processual, com citação de todos os réus
” (cf. Id. no

62621976 - pág. 8).

Argumenta, neste ponto, que a formulação do pedido de produção de prova como antecipação da tutela já na ação principal não atende às finalidades da norma que rege a matéria, já que o art. 381,
caput
, II e III, do CPC, dispõe que “
a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que
(...)
a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito
” e “
o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
”, hipóteses evidentemente impossíveis no caso, posto que já instalado o conflito pelo ajuizamento da lide.

Aduz que, diante de tal impossibilidade, “
esta ação deve seguir o procedimento de instrução comum, assegurando o direito ao contraditório, ampla defesa, apresentação quesitos, bem como a perícia vindicada deve ser postergada para o momento oportuno do saneamento, e não preliminarmente
”, inclusive porque, nos moldes em que formulado e deferido o pedido, antes da citação dos réus, o cumprimento da medida redundaria em supressão do “
tempo hábil para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, apresentar quesitos e assistentes técnicos
”, impedindo, ainda, “
a sua manifestação e/ou concordância quanto os atos praticados pelo Juízo
” (cf. Id. no

62621976 - pág. 10/11).

Ainda sob a perspectiva do cerceamento de defesa, pondera que “
haverá grave tumulto processual
” se mantida a decisão agravada, já que “
a demandada poderia apresentar impugnação ao laudo e quesitos complementares, antes mesmos de contestar os autos e se estabelecerem os pontos controvertidos
” (cf. Id. no

62621976 - pág. 12).

Afirma que estão presentes os requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC, já que os fundamentos recursais demonstram a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, sendo patente, por outro lado, o perigo da demora, posto que, caso mantida a ordem, “
haverá
(afronta ao)
previsto no art. 381 do CPC
”; “
confusão e tumulto processual
”, “
considerável prejuízo
”, violação ao “
princípio do devido processo legal, ampla defesa e economia processual
”, e “
descumprimento do artigo 465, § 1o, incisos II e III do CPC
”, pelo que pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada “
para o fim de suspender em definitivo a decisão agravada, que permitiu a produção antecipada de provas em dissonância com a previsão legal insculpida no art. 381 do CPC, à revelia dos
(réus)
não citados ou ao menos determinar que aguarde-se o retorno positivo do mandado de citação do corréu
”; pede, desde logo, a antecipação da pretensão recursal para “
cancelar a perícia designada
”, ou, no mínimo, para que seja o ato redesignado “
para momento em que esteja comprovada a citação de todos os réus
” (cf. Id. no 62621976 - pág. 14/16).

A decisão vinculada ao Id. no 64340978 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de inadmissibilidade do recurso; no mérito, refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 66282493).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Inadmissibilidade do recurso)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravada suscitou, em contrarrazões, preliminar de inadmissibilidade do recurso ao argumento de que
“o atual Código de Processo Civil, no 382, §4o do CPC, onde estabelece que ‘no procedimento de produção antecipada de provas não se admite defesa ou recurso, salvo em caso de indeferimento do pedido de antecipação de provas pleiteado pelo requerente’”
, pelo que pede o não conhecimento do agravo
“por não ter previsão legal que ampara o seu recebimento”
(cf. Id. no 66282493 - pág. 2/3).

Contudo, ao contrário do que alega a autora/agravada, não se trata do procedimento autônomo de produção antecipada de provas previsto nos arts. 381 e seguintes do CPC, mas de pedido de produção antecipada de prova feito incidentalmente nos autos da própria ação principal, na forma de tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC,
sendo, portanto, admissível a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme expressamente autorizado pelo inciso I do art. 1.015 do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar de inadmissibilidade e passo à análise do mérito do recurso.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Nosocômio/agravante insurge-se contra a decisão que, acolhendo pedido de tutela provisória de urgência formulado no âmbito do processo instaurado pela ação principal/indenizatória, ordenou a produção antecipada da prova pericial no interesse da apuração da possível existência, bem como da quantificação do dano estético alegadamente indenizável.

Sem maiores delongas, a
s alegações recursais
não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, pois
partem das premissas livremente estabelecidas pelo recorrente de imprescindibilidade de ajuizamento de ação autônoma para produção antecipada de provas e, de uma forma ou de outra, necessidade premente de citação de todos os réus antes da realização do ato, desatendimento da finalidade de autocomposição e solução amigável do conflito, e, ainda, de que haverá tumulto processual porque “
a demandada poderia apresentar impugnação ao laudo e quesitos complementares, antes mesmos de contestar os autos e se estabelecerem os pontos controvertidos
” (cf. Id. no 62621976 - pág. 12).

Todas as assertivas, porém, vão de encontro à jurisprudência pátria sobre o tema, pois, de um lado, o eg. STJ já sedimentou o entendimento de que o pedido de produção antecipada de prova pode ser feito nos autos da própria ação principal. Neste sentido:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). (...) 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto,
reconhecida a existência de um direito material à prova
, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -,
a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício
,
o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma
(ação probatória lato sensu). 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova,
a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova)
ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido),
a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação
. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381” (STJ – 3a Turma – REsp 1803251/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/10/2019, DJe 08/11/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Lado outro, a Corte Cidadã já decidiu também que a ordem pode ser proferida em caráter liminar antes da citação dos réus, e que a não participação destes no ato não o inquina de nulidade, sendo plenamente possível a crítica do laudo no momento oportuno, o que, “
data venia
”, afasta a assertiva de inexorável tumulto processual.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (CPC/2015, ARTS. 381 A 383). SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL (CPC/2015, ART. 382, § 4o). MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO.
PERÍCIA DEFERIDA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS
. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO INTERESSADO, MEDIANTE TELEFONEMA.
CITAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE
(CPC/1973, ARTS. 804 E 811).
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NATUREZA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PELO INTERESSADO
. (...) 2. Hipótese em que o ato judicial impugnado foi proferido em procedimento de produção antecipada de prova, quando já se encontrava regulado pelo Código de Processo Civil de 2015, no qual se vê que não cabe recurso algum (CPC/2015, art. 382, § 4o) no procedimento. 3. "
Para a produção antecipada de prova, deferida liminarmente (art. 804), não se exige prévia citação do requerido, pois a precedência na prática do ato decorre da própria natureza da liminar, e a citação posterior está prevista no artigo 811 do CPC
" (REsp 94.579/BA, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/1996, DJ de 29/10/1996, p. 41.656). 4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "
A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material
,
admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas
" (REsp 1.191.622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe de 08/11/2011). 5. Não obstante tratar-se de decisão judicial irrecorrível, ensejando excepcional hipótese de cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, não há, no caso, teratologia ou manifesta ilegalidade. 6. Segurança denegada. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no RMS 61.128/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 06/10/2020, DJe 16/10/2020 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – (...) 1.1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a simples ausência de ciência das partes sobre a data da realização da perícia (art. 431-A do CPC/73) é insuficiente, por si só, para a declaração de nulidade do ato
, sendo indispensável, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Incidência da Súmula 83/STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1509765/MG – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2019, DJe 27/11/2019 -
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DANO A OBRA PÚBLICA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. (...) I - Na origem trata-se de ação cautelar de produção antecipada de provas proposta pelo Estado do Amazonas. (...) II - Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte a decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material,
admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas
” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1581727/AM – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO –j. 12/12/2017, DJe 18/12/2017 -
grifei
).

Frise-se, ainda, que a autocomposição e solução amigável do conflito é possível em qualquer momento, antes ou depois do ajuizamento da lide, seja pela desistência, pela transação, ou, ainda, pelo reconhecimento do direito alegado. O único reflexo da já propositura da demanda seria, s.m.j., a origem dos honorários advocatícios pelo princípio da causalidade ou sucumbência, que, claramente, também podem ser objeto de composição pelas partes e advogados.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020